Tribunal: TJDFT
Processo: 0741220-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741220-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANE SAID CHEQUER FERREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental de tutela de urgência formulado pela autora apelante. Em síntese, alega ser ilegal a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, sustentando que a oferta de renegociação por meio de central própria e de plataformas parceiras (como Serasa Limpa Nome) acarreta riscos concretos e irreversíveis à sua vida financeira e social. Requer, assim, a suspensão de qualquer forma de cobrança relativa à dívida prescrita, tanto por meio da central interna de negociação da ré quanto por intermédio de plataformas parceiras (tais como Serasa Limpa Nome, Quero Quitar e Acordo Certo), sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. É o breve relatório. DECIDO. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Cuida-se pedido de declaração nulidade de dívida c/c declaração de prescrição e indenização por danos morais. Na sentença (ID 61718451) restou consignado que a dívida se encontra prescrita e a ré não possui o poder de exigir do devedor o seu adimplemento, mesmo na esfera extrajudicial. A probabilidade do direito resta evidenciada pela sentença que reconheceu a prescrição da dívida, de modo que a cobrança de dívida prescrita bem como o ato de inscrição da cobrança, mesmo por vias indiretas ou plataformas de renegociação, caracteriza conduta ilícita. Nesse sentido, é a jurisprudência do eg. Tribunal: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade ante a prescrição e de condenação à retirada do registro de dívida em nome da parte autora na plataforma Serasa Limpa Nome. 2. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar a satisfação da obrigação. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil. 3. O Serasa Limpa Nome se trata de uma plataforma on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação na forma de pagamento. Em que pese o registro de débito na plataforma não implique, por si só, negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experien, não se conferem ao credor mecanismos que visem à cobrança do devedor, ainda que indireta, para adimplemento da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente, como se afigura na realidade tal medida. 4. Se a pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento do débito (8/8/2015), assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente exclusão da inscrição da dívida na plataforma digital do Serasa Limpa Nome. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1736214, 0705556-98.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 10/08/2023.) O objetivo é a cobrança, o que constitui forma de compelir o consumidor a cumprir com obrigação inadimplida e atingida pela prescrição. Ainda que extrajudicial, tal conduta retira a força da Lei no ponto em que destitui a exigibilidade de dívida prescrita. Tal prática contraria frontalmente o disposto no art. 43, § 5o, do CDC, no ponto em que veda “quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Quanto ao risco de dano, a manutenção da cobrança indevida pode gerar constrangimento, bem como coação ao pagamento, sobretudo diante da aparência de negativação causada por plataformas como o Serasa Limpa Nome. Ainda que não haja publicidade dos registros, não é possível validar a prática, sob o ponto de vista da licitude. Para o consumidor médio, não é possível distinguir um protesto cartorário de uma inscrição em cadastro de proteção ao crédito ou de negociação da dívida. O próprio nome da instituição já incute na mente do devedor o temor de represália em razão do registro. Desse modo, deve ser acolhida a pretensão da apelante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a cobrança da dívida prescrita tanto através de sua central interna de negociação, como também de excluir as ofertas de acordo da dívida prescrita em relevo de todas as plataformas parceiras. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)